Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-61.2020.8.11.0033
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000798-61.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ALESSANDRO ROCHA - CPF: 990.147.001-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIAS CHAVES DA MOTTA JUNIOR - CPF: 016.766.411-57 (ASSISTENTE), RUBNER APARECIDO VELOZO DE PAULA - CPF: 022.352.661-42 (ASSISTENTE), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (ASSISTENTE), GILBERTO FERREIRA DE JESUS - CPF: 064.028.331-42 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação e posse ilegal de munição. Absolvição do Crime de Receptação. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença pela qual o réu foi condenado pela autoria dos crimes de receptação (art. 180,
caput,
do CP) e posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), por ocultar 27 munições calibre .22, sem autorização legal. A defesa alegou a atipicidade da conduta e a ausência de provas suficientes, visando, com isso, a absolvição apenas do crime de receptação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante tinha ciência da origem ilícita dos bens receptados e se há provas suficientes para ser mantida a condenação pelo crime de receptação.

III. Razões de decidir

3. As provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos policiais e o reconhecimento dos itens furtados, corroboram a materialidade e autoria delitivas, demonstrando que o apelante ocultava os objetos com conhecimento da procedência ilícita.

4. A alegação de desconhecimento da origem ilícita dos bens não foi comprovada, sendo o ônus da prova do réu, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
Recurso Desprovido.

5. Mantida a condenação nos exatos termos do título judicial.

Tese de julgamento:
“1. Comprovadas a materialidade, a autoria do crime de receptação (tese de fragilidade probatória) e a ciência do agente sobre a origem ilícita do bem ocultado (tese de atipicidade da conduta), subsiste a condenação pela autoria do crime de receptação, porquanto o réu estava na posse de várias munições calibre, 22, sem a devida autorização, além de outros objetos de origem ilícita (1 bainha de couro e 1 espingarda de ar comprimido).

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022 e
N.U 0001990-12.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 29/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Alessandro Rocha

foi condenado pelo
MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro-MT,
pela autoria dos crimes de
Receptação Simples
(art. 180,
caput
, do CP) e de
Posse Irregular de Munição de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12, da Lei nº.
10.826/03),
em concurso material de crimes (art. 69 do CP), às penas respectivas de
1 ano
de
reclusão
e
1 ano
de
detenção
em
regime aberto
e
20 dias-multa
,
substituída
as penas privativas de liberdade por
duas

restritivas de direitos (ID 238983719).

Em suas
razões
recursais, a Defesa postula a
absolvição
, seja pela
fragilidade probatória
, seja pela
atipicidade da conduta
, haja vista que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do bem (ID 238983735).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do recurso (ID 238983737).

A d.
PGJ
opinou pelo
des
provimento
do apelo, conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (ID
241294690):

“
Sumário
: Acusado condenado como incurso no artigo 180,
caput
, do Código Penal e art. 12, da Lei 10.826/03, à pena de 01 ano de reclusão e 01 ano de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 20 dias-multa– Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição pelo crime de receptação, ante o desconhecimento da origem ilícita do bem– Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Origem ilícita do bem comprovada – Inversão do ônus da prova – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor – Receptação culposa – Impossibilidade – Dolo direto evidente –
Pelo Desprovimento”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia,
que n
o dia 13.05.2017, por volta das 21h, em uma residência no Bairro Jardim Rio Claro, em São José do Rio Claro/MT,
José Alessandro Rocha
ocultou, em benefício próprio, 27 munições intactas de calibre.22, sem autorização legal, além de outros objetos de origem ilícita, tais como como 1 bainha de couro e 1 espingarda de ar comprimido, sabendo que esses itens eram produtos de crime, pertencentes à
Michael César Casavechia
.

Em razão desse cenário, ele foi denunciado pelos crimes descritos nos artigos 180,
caput,
do CP e art. 12 da Lei nº.
10.826/03
e, mais tarde, foi condenado pelo Juízo singular conforme o relatório.

Esclareça-se que o delito do art.
12 da Lei nº.
10.826/03
se refere apenas às
munições
de arma de fogo de uso permitido apreendidas na casa de
José,
as quais foram submetidas ao exame balístico, em que foi constatado que estavam aptas para o uso, conforme o Auto de Exame de Eficiência de Munição (ID 238983198 - Pág.15).

A defesa pretende a
absolvição

tão somente do crime de Receptação simples,
sob o argumento de que é cabível a
atipicidade da conduta,
haja vista que o apelante não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, ou porque não há prova suficiente para manter a condenação.

A
existência do crime de Receptação
e sua
autoria delitiva
está comprovada pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (ID
238983195, 238983706 e 238983715
), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 238983195 – Pág. 2), Boletim de Ocorrência (ID 238983195 – Pág. 3/6), Auto de Apreensão (ID 238983195 – Pág. 7), Auto de Avaliação Indireta (ID 238983198 – Pag. 2), Relatório (ID 238983198 – Pág. 8, ID 2
38983199 – Pág. 8), Auto de Exame de Eficiência de Munição (ID 238983198 - Pág. 15), Laudo Preliminar de Constatação (ID 238983197- Pág. 5 e 238983199 – Pág. 2), Auto de Exame de Eficiência de Munição (ID 238983199 – Pág. 6), Auto de Entrega (ID 238983197 – Pág. 13), Balística Forense (ID 238983650),
conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime, como consta da inicial acusatória.

Na fase inquisitiva
, os policiais militares
Rubner Aparecido Velozo de Paula
e
Nivaldo Evangelista da Costa Júnior
, responsáveis pela prisão em flagrante, relataram que receberam a informação da vítima do crime de furto,
Michael
César Casavechia
, de que a sua residência foi furtada, onde subtraíram
uma espingarda de ar comprimido calibre 5,5 mm, 1 espingarda calibre .22, com registro e um estojo com aproximadamente 30 munições de calibre .22 e uma bainha de couro na cor marrom
.

Durante diligências, a Polícia avistou três indivíduos em frente a uma pequena casa de madeira no bairro Jardim Rio Claro,
Gilberto Ferreira de Jesus
, o menor de idade
Cristian Bhering de Oliveira
e o apelante.
Cristian
tentou fugir ao notar a chegada da viatura, e assim, todos foram abordados.

Com
Cristian
, encontraram uma porção de maconha.

Após a apreensão da droga, realizaram uma busca na casa do segundo indivíduo, o apelante, onde foram apreendidos
1 espingarda de ar comprimido, 27 munições intactas de calibre .22, celulares, rádios, 1 espingarda de pressão e a bainha de couro marrom
. Tanto a arma quanto as munições foram reconhecidas pela vítima do crime furto na residência,
Michael
(ID 238983195 – Págs. 8/11).

A vítima do crime de furto,
Michael César Casavechia,
proprietário da espingarda, embora tenha falecido antes da fase judicial (ID 238983705), na fase policial,

relatou que, no dia 05.05.2017, sua residência foi invadida e alguns objetos foram furtados. Entre os itens roubados estavam uma espingarda de pressão, uma espingarda calibre .22 registrada no nome de seu pai,
Cláudio César Casavechia,
além de 27 munições calibre .22 (ID 238983197 – Pág. 11/12).

Cristian Bhering de Oliveira,
disse que adquiriu o artefato bélico de uma terceira pessoa não identificada, no valor de R$ 300,00 e que tinha ciência de que o valor de mercado seria de R$ 900,00 e que estava consumindo drogas com o apelante no momento da abordagem policial (ID 238983196).

O apelante afirmou que o adolescente
Cristian
lhe disse que havia comprado uma espingarda de pressão “do cara do rodeio” no dia 12.04.2016 e pediu para que
Cristian
levasse a arma para sua casa, a fim de “
matar um gato que estava comendo seus pintinhos
” (ID 238983196 – Pág. 10/12).

Em juízo
(ID

238983706 e 238983715
)
,
o PM

Rubner Aparecido Velozo de Paula
confirmou suas declarações, na íntegra.

O PM
Josias Chaves da Motta Júnior
relatou que no dia dos fatos, enquanto dirigia a viatura, receberam uma denúncia sobre o crime de furto de uma espingarda. Eles se deslocaram até o local indicado e avistaram um pequeno barraco próximo à rua, onde abordaram as pessoas ali presentes, encontrando armas e algumas munições na casa do apelante.

A testemunha
Gilberto Ferreira de Jesus
afirmou que estava em frente à casa do apelante, conhecido como "
Cuia
", juntamente com o menor
Cristian,
vulgo "
Gugu
" consumindo maconha, quando a Polícia chegou e os abordou, encontrando a droga que estavam consumindo. Narrou, ainda, que havia um barraco construído no local de propriedade de "
Cuia
", onde foram encontrados objetos furtados, como munições, uma arma, uma espingarda de pressão e alguns celulares.

O apelante
admitiu apenas a posse de 27 munições calibre .22 e dos rádios comunicadores, porém afirmou que a espingarda calibre .22 pertencia ao adolescente
Cristian,
afirmando desconhecer que tais itens fossem objetos de furto.

Malgrado as alegações da defesa, é indiscutível que o apelante ocultou os itens furtados na casa da vítima
Michael
e adquiridos pelo adolescente
Cristian
, sem os documentos respectivos, o que indica que o apelante sabia tratar-se de objeto com procedência duvidosa, fruto de crime, tanto, que o artefato bélico e as munições estavam em sua casa, o que foi confirmado pelo apelante nas duas fases do processo, de que as “munições eram de sua propriedade”.

Não me convence a assertiva de que o apelante pediu a arma de fogo emprestada para o adolescente
Criistian
, “para matar um gato” e sem a documentação, se sequer soube declinar o nome, telefone ou endereço do vendedor.

Nesse contexto, entendo que o apelante sabia que estava ocultando bem por valor inferior ao de mercado, avaliados em R$ 1.020,00 (ID 238983198), o que, aliado às circunstâncias, porquanto o artefato e as munições bélicas foram adquiridos pelo menor
Cristian
por valor muito abaixo do mercado (como afirmado pelo menor na fase policial), e sem a documentação respectiva, levam à óbvia conclusão de que o apelante tinha ciência sim, de que a
res
tinha origem ilícita.

Registre-se que, uma vez, surpreendido na posse de bem, comprovadamente produto de crime o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que
ocultou
os produtos sem saber que era objeto de crime, estando
evidenciado, portanto, o dolo da conduta, não
há que se falar em absolvição.

Igualmente,
comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação
, vez que o apelante ocultou em sua casa objetos produtos de crime, a teor das provas encartadas nos autos, confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é
inviável a absolvição por falta de prova
, porquanto os policiais ao receberem a informação da vítima de furto (
Michae
l) de que sua casa havia sido furtada, e dentre os objetos subtraídos estariam inclusas munições de arma de fogo de uso permitido sem autorização para tanto, além de outros objetos de origem ilícita, tais como
1 bainha de couro e 1 espingarda de ar comprimido
(parte desses objetos reconhecidos e devolvidos posteriormente a
Michael
- ID
238983197 - Pág. 13
), os patrulheiros em diligências abordaram o apelante e mais dois

indivíduos (porque um deles tentou fugir), e na casa do apelante, tais itens foram apreendidos, ao passo que a defesa não trouxe qualquer prova apta a desconstituir o édito condenatório, em franco descumprimento ao art. 156 do CPP, ou seja, quem alega, deve provar.

Esclareça-se que, e
mbora a espingarda de ar comprimido não configure a infração prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/03, uma vez que não é considerada arma de fogo conforme o Decreto nº 3.665/00 e a Portaria DMB nº 036/99 (conforme decisão do TJ-MG - HC: 10000160959102000), por outro lado, tal espingarda, que foi subtraída da casa da vítima
Michael
, adquirida pelo adolescente
Mateus
por um valor muito abaixo do mercado e sem nota fiscal, além de ter sido ocultada pelo apelante e localizada pelos policiais durante diligências em sua residência, pode ser considerada como objeto de receptação.

Prosseguindo, como bem ressaltado pelo d. magistrado,

o crime de receptação se trata de ação múltipla,
“e se encontra previsto no art. 180, caput, do Código Penal, que assim dispõe: “Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...).

Outrossim, para a condenação pela autoria do crime de receptação, a posse do bem, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverter-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a ausência de dolo (desconhecimento da origem ilícita do bem). Caso não o faça, a versão dos fatos apresentada pela Defesa perde total credibilidade, como no caso.

Ilustrando o raciocínio esposado, colaciona-se os seguintes julgados:

“É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

“1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido aos acusados comprovarem, indene de dúvidas, que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconheciam sua procedência ilícita ou, ainda, que agiram culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...) 3. Recurso desprovido. (N.U 0001990-12.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024).

Por essas razões, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024